Tribunal: TJSP
Processo: 3005479-54.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença. Policiais militares. Quinquênios e sexta-parte. Diferenças de lustro anterior a mandado de segurança coletivo, período de 28-08-2003 a 28-08-2008. Pretensa extinção sem julgamento do mérito, por falta de liquidez e certeza quanto aos valores cobrados, porque os exequentes apresentaram seus cálculos sem os informes oficiais. Os entes públicos têm

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença. Policiais militares. Quinquênios e sexta-parte. Diferenças de lustro anterior a mandado de segurança coletivo, período de 28-08-2003 a 28-08-2008. Pretensa extinção sem julgamento do mérito, por falta de liquidez e certeza quanto aos valores cobrados, porque os exequentes apresentaram seus cálculos sem os informes oficiais. Os entes públicos têm condições de conferir e impugnar os cálculos dos exequentes, a partir dos seus registros, também de apresentar os informes oficiais que alegam necessários. Honorários advocatícios. Superior Tribunal de Justiça, Súmula 519 e Tema 408. Orientação superada pelas disposições do artigo 85, §§ 1o e 7o, do Código de Processo Civil em vigor. Precedentes atuais nesse sentido. Honorários devidos. Recurso não provido.